Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. TENTATIVA. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso conhecido e desprovido.